Tribunal: TJDFT
Processo: 0701873-51.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701873-51.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVI DE SOUZA MAGALHAES, TATIANE DA SILVA ALVES FERREIRA AGRAVADO: 2o JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CEILÂNDIA- DF, MARIA JOSE DE SOUSA BARROSO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, nos autos do cumprimento de sentença no 0710708-87.2023.8.07.0003, que manteve a penhora dos valores bloqueados pelo sistema SISBAJUD. Alegam os agravantes que apresentaram impugnação esclarecendo que os valores bloqueados eram verbas alimentícias, mas que por erro, não foi juntado o contrato de honorários advocatícios para comprovar sua alegação. Afirmam que em posterior decisão, o Juízo de origem manteve o bloqueio. Afirmam que a impenhorabilidade é matéria de ordem pública e pode ser alegada a qualquer tempo e que há prova suficiente nos autos que os valores bloqueados são referentes a honorários contratuais e devem ser imediatamente desbloqueados. Pede ainda a concessão de efeito suspensivo com fim de suspender o prosseguimento da execução. Preparo recolhido (ID 62598909) É o relato do necessário. DECIDO Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” Portanto, conheço do presente agravo. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, os agravantes afirmam que houve bloqueio de penhora dos seus honorários contratuais. Ocorre que não é possível, numa análise sumária, confirmar as alegações da parte, mormente considerando que o crédito bloqueado foi fruto de operação com cartão de crédito. Assim, ante a necessidade de análise detalhada dos documentos juntados, entendo por bem conferir efeito suspensivo presente recurso, unicamente para impedir liberação das quantias bloqueadas em favor da exequente. Registro que não se faz necessária a suspensão do processo de execução como quer os agravantes, uma vez que o crédito executado é devido e supera o valor bloqueado. Logo, pode o Juízo de origem realizar outras constrições judiciais com intuito de quitação a dívida. Ante o exposto e considerando que o perigo de dano reside na possibilidade de levantamento das quantias em favor da exequente, atribuo efeito suspensivo ao agravo de instrumento tão somente para impedir a liberação dos valores bloqueados até o julgamento do presente agravo. Intimem-se. À agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se a presente decisão à origem, dispensadas as informações. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito